Tribunal: TJDFT
Processo: 0732281-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de tráfico de drogas, alegando que a prisão preventiva é desproporcional e carece de fundamentação idônea, pleiteando a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
2. A questão em análise consiste em avaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, considerando a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, condenações anteriores do paciente e a gravidade concreta dos fatos.
3. A prisão preventiva é admissível, conforme previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima cominada ao crime de tráfico de drogas supera quatro anos.
4. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada por diversos documentos, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante e o Laudo de Exame Preliminar. Os indícios de autoria também são robustos, com base em depoimentos e apreensões realizadas.
5. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, dado o histórico criminal do paciente, que possui diversas condenações anteriores por crimes patrimoniais e tráfico de drogas. A prática do crime enquanto em cumprimento de pena em regime aberto reforça a necessidade de segregação cautelar para prevenir a reiteração delitiva.
6. Dada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração criminosa, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para garantir a ordem pública, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.